Tribunal: TJDFT
Processo: 0729811-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO – FUNÇÕES DE DÉBITO E CRÉDITO – FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença, notadamente com a rediscussão da responsabilidade pelo ressarcimento de despesas realizadas em cartão de crédito e débito sem autorização do correntista, no chamado golpe do motoboy. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
2. A instituição financeira que administra o cartão de crédito e débito de seu correntista tem legitimidade passiva para responder pela pretensão que busca desconstituir cobranças realizadas sem autorização de seu titular. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS.
3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
4. Na origem, a autora relata que recebeu ligação em seu telefone residencial de pessoa que se identificou como funcionário da instituição financeira requerida noticiando suposta clonagem de seu cartão e a realização de saques. Em seguida, foi orientada a entregar seu cartão a um motoboy devidamente identificado, que, por sua vez, teria utilizado o referido cartão para saques e compras, que totalizaram a importância de R$ 30.015,16. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido a ressarcir à autora a quantia de R$ 26.764,29, restando improcedente a pretensão de indenização extrapatrimonial.
5. No caso em análise, a autora foi vítima do chamado “golpe do motoboy”, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica.
6. O nominado “golpe do motoboy” não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando, então, a ligação é interceptada pelo estelionatário, que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco.
7. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido. Afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. Nesse sentido a Súmula n. 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência:
“As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
8. Por conseguinte, não restou violado pela autora o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para se proteger de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que a consumidora é pessoa idosa com 70 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.
9. Delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, não se identifica a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, impõe reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.
10. Portanto, é o caso de confirmação da sentença.
11. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.